Tribunal: TJPA
Processo: 0829377-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829377-25.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que confirmou sentença de rejeição aos embargos à execução manejados pelo ente municipal. A controvérsia gira em torno da exigibilidade de duplicatas sem aceite e não protestadas, apresentadas pela empresa Bureau Veritas do Brasil Ltda. como título executivo em execução fundada na prestação de serviços ao Município. O agravante sustenta nulidade da execução por ausência de protesto e de comprovação inequívoca da obrigação, pleiteando a extinção do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a execução fundada em duplicata sem aceite e sem protesto, desde que instruída com outros documentos hábeis à demonstração da relação jurídica subjacente; (ii) verificar se houve violação ao art. 932 do CPC/2015, quanto ao cabimento da decisão monocrática proferida pelo relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a execução de duplicata sem aceite e sem protesto, desde que comprovada a entrega da mercadoria ou a prestação dos serviços por outros documentos idôneos, como notas fiscais, boletins de medição e comprovantes de recebimento.

No caso concreto, a execução foi instruída com diversos documentos, acolhidos pela Administração Pública sem impugnação tempestiva, o que caracteriza aceitação tácita da obrigação e comprovação suficiente da prestação dos serviços, afastando a necessidade de protesto formal.

O ente público não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência da obrigação subjacente nos embargos à execução, conforme exigido pelo CPC, mantendo-se hígida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A alegação de nulidade da decisão monocrática não prospera, pois o art. 932 do CPC/2015 autoriza o relator a negar provimento a recurso manifestamente improcedente, sendo a hipótese do caso concreto, diante da jurisprudência pacificada e da ausência de controvérsia relevante.

O entendimento jurisprudencial também reconhece que o ente público não pode invocar ausência de licitação ou contrato formal como fundamento para inadimplir obrigação decorrente de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a execução fundada em duplicata sem aceite e sem protesto, desde que instruída com documentos que comprovem a prestação dos serviços e a existência da obrigação subjacente.

A ausência de impugnação tempestiva por parte do ente público aos documentos apresentados presume aceitação tácita e valida a exigibilidade do crédito.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC é legítima quando o recurso se mostrar manifestamente improcedente.

O ente público não pode se eximir do pagamento por serviços prestados, sob o argumento de ausência de licitação ou formalização contratual, quando não demonstrada má-fé da contratada.

................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 15, II, da Lei nº 5.474/68; art. 932, IV, b; arts. 783 e 784; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 27.04.2016; TJ-PA, AC nº 8374110, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.02.2022; TJ-PA, AC nº 003707334.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.02.2021; TJ-PA, AC nº 005564210.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, j. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão monocrática sob o
Id. 21485862
que, em sede de Apelação Cível, confirmou sentença de primeiro grau e rejeitou os embargos à execução opostos pelo ente municipal, entendendo que a execução baseada em duplicata sem aceite prescindiria de protesto, desde que amparada por outros elementos probatórios da relação jurídica subjacente.

Na origem, a ação de embargos à execução foi proposta pelo Município de Belém em face da execução movida pela empresa Bureau Veritas do Brasil Ltda., que aparelhou o feito com duplicatas desprovidas de aceite e não protestadas, pleiteando a nulidade da execução em virtude da inobservância dos requisitos legais para sua admissibilidade.

O juízo a quo rejeitou os embargos, sustentando que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, seria possível o processamento da execução com base em duplicatas sem aceite, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços e a existência da obrigação subjacente.

Inconformada, o Município, interpôs agravo interno, sustentando que a decisão monocrática violou frontalmente o art. 932 do CPC ao proceder ao julgamento singular de matéria que, a seu ver, não se amolda às hipóteses ali previstas. Argumenta que o julgado desconsiderou os dispositivos legais que condicionam a exigibilidade da duplicata sem aceite à sua prévia formalização por protesto, consoante disposto no art. 15, II, da Lei nº 5.474/68.

Aduz que a duplicata que instrui a execução é manifestamente desprovida de eficácia executiva, haja vista a ausência de protesto e a insuficiência da documentação acostada aos autos para comprovar, de forma inequívoca, a prestação dos serviços. Argumenta, ainda, que o caso em apreço não comporta a aplicação da jurisprudência que admite a flexibilização das exigências formais em ações de conhecimento, sendo inaplicável ao rito executivo, cujas balizas legais não foram observadas.

Enfatiza que a ausência do protesto inviabiliza o manejo da via executiva, recomendando, se for o caso, o ajuizamento de ação de cobrança ou monitória, capazes de suportar dilação probatória adequada, cita ainda jurisprudências sobre o caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, com a consequente reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o encaminhamento do feito ao colegiado, pleiteando assim a extinção da execução por ausência de título executivo hábil.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
(Id. nº 22999462).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento no presente feito.
Reexaminando o caso concreto, cerne da controvérsia consiste em aferir a higidez das duplicatas que embasam a execução movida contra o ente público, notadamente diante da ausência de aceite e de protesto, questionando-se se os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica subjacente e a efetiva prestação dos serviços.

Conforme assente na jurisprudência, admite-se a execução fundada em duplicata não aceita, desde que instruída com prova da entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, sendo desnecessário o protesto quando presentes outros elementos hábeis a comprovar a obrigação. No caso concreto, observa-se que a inicial executiva foi devidamente instruída com notas fiscais, boletins de medição e comprovantes da entrega dos serviços, os quais foram acolhidos pela Administração Pública sem qualquer impugnação tempestiva. Revela-se, pois, desarrazoada eventual exigência de maior formalismo, sobretudo diante da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o pretexto de ausência de licitação ou de contrato formal, escusar-se ao pagamento, invocando sua própria torpeza para elidir obrigação que lhe é manifesta. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento
, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Conforme destacado na decisão recorrida, a inércia do ente municipal em impugnar ou refutar a prestação dos serviços no momento oportuno denota a aceitação tácita dos documentos apresentados, bem como a aquiescência com a obrigação contratual assumida. A jurisprudência consagrada admite que o acolhimento dos documentos de cobrança pelo protocolo oficial da administração pública, sem qualquer ressalva, constitui prova suficiente da relação obrigacional e da efetiva prestação dos serviços.

A propósito
, com bem destacado na decisão recorrida,
a dívida consubstanciada em título de crédito extrajudicial presume-se líquida e certa, de modo que sua existência é demonstrada pela simples apresentação do referido título. Assim, caberia ao devedor, nos embargos à execução, demonstrar a inexistência da causa subjacente que lhe deu origem, ônus do qual não se desincumbiu no caso em apreço.Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL
. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS.
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I- Trata-se na origem de ação de execução visando o recebimento de valores relativos à prestação de serviço ao Município requerido, conforme contrato administrativo e demais documentos juntados aos autos
.

II-
O Município apelante aduz não estarem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento do feito executivo, além de alegar que as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer, insurgindo-se ainda contra os índices de atualização monetária.

III- Os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigibilidade ou iliquidez da obrigação.

IV- Restando comprovado nos autos que o Município efetivamente se beneficiou do serviço prestado pela empresa exequente e não lhe pagou o respectivo preço, deve honrar
seu compromisso, sob pena de enriquecimento sem causa.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

(8374110, 8374110, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-07)

........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICADA. MÉRITO.
DÉBITO CONTRAÍDO EM FAVOR DO MUNICÍPIO POR MEIO DE DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO DO APELADO
.
PRESENÇA DE DUPLICATA SEM ACEITE, PROTESTO DO TÍTULO E COMPROVANTE DE ENTREGA. INSTRUMENTO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ.
TÍTULOS REVESTIDOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-Preliminar de carência de interesse processual. Observa-se que a alegação de ausência de interesse de agir sob o argumento de que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas, confunde-se com o mérito da questão, pelo que resta prejudicada a análise da preliminar. 2- Mérito. A questão em análise consiste em verificar a sentença de rejeição dos Embargos à Execução, sob a argumentação do Apelante de inexistência de título executivo. 3-
O Apelante alega que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas, aduzindo que o que se encontra nos autos é uma nota fiscal de serviços extras sem a devida comprovação da efetiva execução do serviço, sem contrato que a respalde e sem o aceite na nota fiscal, enfatizando que a execução embargada carece de título executivo.
4-Da análise dos autos, observa-se a presença a duplicata emitida Apelada, do instrumento de protesto, bem como, da respectiva nota fiscal nº 2976 referente à prestação dos serviços, que totaliza o valor de R$ 7.323,28, com o respectivo comprovante de entrega (Id 22238290 - Pág. 41/46, do processo de execução nº 0022379-60.2008.8.14.0301-PJE), cabendo registrar que o ônus de impugnara a assinatura que comprova a entrega do serviço, cabe ao devedor, do qual não se desincumbiu. 5-Com efeito, a tese do Apelante não se sustenta, uma vez que a duplicata sem aceite é título executivo, desde que o credor proceda ao protesto e comprove a entrega e o recebimento das mercadorias, sendo neste sentido o entendimento pacífico do STJ. 6-
Comprovado por meio dos documentos a prestação de serviço, que negar o pagamento destas seria chancelar o enriquecimento ilícito
. 7-
Impende destacar que, em havendo possíveis irregularidades quanto às contratações, poderá ser apurada em ação própria, não sendo esta a via para tal, até porque sequer foram carreados aos autos qualquer elemento que possibilite chegar a esta conclusão, tendo a Apelante limitado-se a alegar.
Precedentes. 8- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00370733420088140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2021)

........................................................................................

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CONSTITUI TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, APTO A EMBASAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO CUMULATIVAMENTE HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA
.
PRECEDENTES DO STJ.
1. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ALMEIDA GOMES E CIA LTDA. 1.1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DUPLICATAS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO: A decisão monocrática objurgada é clara no sentido de que, apesar de a execução estar amparada com duplicatas não aceitas, o exequente apresentou notas fiscais com os comprovantes de entrega e os protestos das duplicatas. 1.2. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil DE 1973. Valor da causa que totaliza R$ 348.793,04. Fixação equitativa. RECURSO DESPROVIDO. 2. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR PETRÓLEO SABBÁ S/A: 2 .1. Alegação de impossibilidade de julgamento monocrático: A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00556421020138140301 5534109, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2025